Tribunal: STF
Processo: ADI 1098
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-25
Data de publicação: 1995-05-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS - OMISSAO E CONTRADIÇÃO. OS
PROVIMENTOS JUDICIAIS, COMO ATOS DE INTELIGENCIA, DEVEM MOSTRAR-SE
COMPLETOS, EXPUNGIDAS AS DUVIDAS NEFASTAS AO ENTENDIMENTO QUE LHES
E PRÓPRIO. POR ISSO MESMO, O ÓRGÃO INVESTIDO DO OFICIO JUDICANTE
DEVE RECEBER OS EMBARGOS DECLARATORIOS COMO OPORTUNIDADE OTIMA PARA
POSSIVEL ELUCIDAÇÃO QUANTO AO ALCANCE DO QUE DECIDIDO.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR -
INFORMAÇÕES. OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE LIMINAR SÃO APRECIADOS, NA
MAIORIA DAS VEZES, INDEPENDENTEMENTE DA VINDA, AOS AUTOS, DAS
INFORMAÇÕES. INICIADO E TERMINADO O JULGAMENTO SEM QUE ESTAS TENHAM
SIDO JUNTADAS, NÃO HÁ DE SE COGITAR DE VÍCIO A SER CORRIGIDO NA VIA
DOS DECLARATORIOS.
          PRECATORIO - CALCULOS - ESTADO DE SÃO PAULO. NA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.098-1, RECONHECEU-SE CABER AO
SETOR COMPETENTE DO TRIBUNAL OS CALCULOS, OBJETIVANDO A ATUALIZAÇÃO
DO VALOR DEVIDO EM MOEDA CORRENTE CONSIDERADO O FATOR DE INDEXAÇÃO
PREVISTO NA SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO OU O QUE, POR FORÇA DE LEI, O
SUBSTITUIU.